Tribunal: TJES
Processo: 0006934-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006934-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO GUIMARAES FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DIA DOS FATOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA A SER DESIGNADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes
.”(AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

2. No caso, embora a vítima tenha consentido com eventuais descumprimentos anteriores,
no dia dos fatos
, não houve nenhum consentimento da vítima para que o acusado se aproximasse dela, ainda que sob a pretexto de ver o filho comum de ambos. Ao revés, o acusado enviou mensagem de texto para a ofendida perguntando sobre o filho e ela se limitou a responder que ele estava na igreja com a avó (mãe do acusado), não tendo em momento algum anuído com eventual aproximação.

3. A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, devendo ser devidamente sopesada pelo julgador, na esteira da orientação contida no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício da suspensão condicional da pena, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada.

5. É entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução. Precedentes TJES.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO GUIMARÃES FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 8866422), aduz que o acusado não agiu com dolo, uma vez que a aproximação da vítima se deu com o consentimento desta, de modo que deve ser absolvido do crime de descumprimento de medida protetiva.

Em caráter subsidiária, aponta que a concessão da suspensão condicional da pena se mostra mais gravosa do que eventual condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, pelo afastamento da suspensão condicional da pena, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8866424), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9296789), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO GUIMARÃES FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 8866422), aduz que o acusado não agiu com dolo, uma vez que a aproximação da vítima se deu com o consentimento desta, de modo que deve ser absolvido do crime de descumprimento de medida protetiva.

Em caráter subsidiária, aponta que a concessão da suspensão condicional da pena se mostra mais gravosa do que eventual condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, pelo afastamento da suspensão condicional da pena, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), narrando o seguinte (grifos no original):

(...) Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado
Thiago Guimarães Fernandes
, é ex-namorada da vítima
Ana Paula Aragão Soares
e no dia 19/08/2019, aproximadamente às 19hrs30min, no bairro Maria Ortiz, em Vitória/ES, praticou o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.

Afloram dos autos que na data dos fatos o denunciado, ainda que devidamente intimado quanto a vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de decisão judicial nos Autos de nº 0015647-37.2018.8.08.0024, dentre as quais a de proibição de qualquer tipo de contato e aproximação da vítima, fixando-se a distância mínima de 300 (trezentos) metros,
de maneira livre e consciente
, descumpriu-as ao abordar a vítima no momento em que esta se dirigia a uma igreja para buscar seu filho, oportunidade em que passou a constrangê-la de forma violante em razão do pagamento de pensão alimentícia.

A materialidade do delito se encontra comprovada por meio dos elementos coligidos ao inquérito policial, bem como pelos autos da MPU nº 0015647-37.2018.8.08.0024, no qual consta decisão deferindo medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado, incluindo a proibição de se aproximar da vítima, decisão da qual o réu fora devidamente intimado.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos da vítima prestados tanto em sede policial, quanto em juízo, vejamos:

A vítima, ao ser ouvida em audiência, confirmou que no dia dos fatos o réu se aproximou dela quando estava indo buscar seu filho na igreja, e que, anteriormente, havia pedido medida protetiva em razão de agressões e ameças anteriores.

Relatou, ainda, que, em momentos anteriores, o acusado, mesmo ciente das medidas, ia até a residência dela sobre o pretexto de ver o filho, embora tenha dito que tais visitas não se deram contra a vontade dela.

Nesse ponto, não desconheço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes
.”(AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Ocorre que, no caso, embora a vítima tenha consentido com eventuais descumprimentos anteriores,
no dia dos fatos
, não houve nenhum consentimento da vítima para que o acusado se aproximasse dela, ainda que sob a pretexto de ver o filho comum de ambos.

Ao revés, o acusado enviou mensagem de texto para a ofendida perguntando sobre o filho e ela se limitou a responder que ele estava na igreja com a avó (mãe do acusado), não tendo em momento algum anuído com eventual aproximação.

Deve se ressaltar que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, devendo ser devidamente sopesada pelo julgador, na esteira da orientação contida no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Nesse contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há suporte para o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Prosseguindo na análise dos pleitos recursais, a Defesa postula o afastamento da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que o prazo do período de prova fixado pelo Juízo
a quo
se mostra mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade.

No entanto, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher
. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.